Tribunal: TJSP
Processo: 1009530-77.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA – DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL QUADRO CLÍNICO DA OBREIRA E DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009530-77.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ROSELI
RODRIGUES CORDEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009530-77.2016.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO - 4a VARA CÍVEL
APELANTE: ROSELI RODRIGUES CORDEIRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14636
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PROBLEMAS EM COLUNA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
-
LAUDO
PERICIAL
QUE
ATESTOU RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DÚVIDAS
COM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL
- NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO ATUAL
QUADRO CLÍNICO DA OBREIRA E DO NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL
COM
AS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Roseli
Rodrigues Cordeiro em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na qual
alega a autora que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de problemas
na coluna, moléstias atribuídas às condições adversas do ambiente laboral, atuando
como ceramista. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido
em sede de tutela de urgência e a condenação da autarquia ao pagamento de
aposentadoria por invalidez, com acréscimo de 25%.
Regularmente
citado
(contestação
juntada
aos
13.12.2016), apresentou o INSS contestação às fls.40/47, pugnando pela
improcedência da ação.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.117/121).
A sentença de fls.134/135 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o réu a implantar em favor da autora o auxílio-doença, desde a
data do requerimento na via administrativa (07.06.2016) e até que perdure a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
incapacidade acrescido de juros de mora, correção monetária e, honorários
advocatícios fixados em 15% sobre os atrasados, observada a Súmula 111 do STJ.
Em seguida, o INSS opôs embargos de declaração,
alegando que a autora é segurada da autarquia, pois mantém vínculo empregatício
devidamente anotado e registrado com regular recebimento de remuneração mês a
mês, sendo a atual superior a R$3.000,00, com a empresa Cerâmica Ramos Ltda,
desde 24.08.2016, não sendo possível, portanto, o pagamento de benefício por
incapacidade no período, sob pena de violação ao artigo 46 da Lei no 8.213/91.
Instado a se manifestar, apresentou a autora
impugnação aos embargos de declaração opostos pelo INSS (fls.156/161).
Os embargos foram acolhidos por meio da decisão de
fls.167, para manter a procedência da ação e determinar que dos valores em atraso,
seja abatido o período comprovadamente trabalhado pela autora.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.171/186, requerendo, preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, para
imediata implantação do auxílio-doença. No mérito, aduz que, não houve cumulação
de benefício com remuneração, como consta na decisão dos embargos de declaração,
pois, quando decidiu trabalhar no sacrifício de sua saúde, enfrentando dores e
limitações quase insuportáveis, o fez por não ter opções de sobrevivência, pois o
benefício lhe foi negado. Assinala que sempre trabalhou durante a tramitação do
processo porque o INSS lhe negou o benefício, não sendo justo o abatimento dos
valores comprovadamente devidos na ação, por ser obrigada a trabalhar, razão pela
qual, a sentença deve ser reformada.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.191).
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em problemas na coluna, moléstias atribuídas às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
condições adversas que suportou a autora, atuando como ceramista.
Contudo, a despeito do desfecho dado à demanda pelo
Juízo de origem, os elementos dos autos não se mostram aptos para aferir, com
segurança, qual a extensão da incapacidade reclamada pela autora, uma vez que as
lesões ainda não estão consolidadas.
Isto porque, realizada prova médica, concluiu o expert
que a autora apresenta incapacidade laborativa parcial e temporária, a qual poderá
ser estabelecida à normalidade após tratamento cirúrgico pélvico (fls.120).
Além disso, pairam dúvidas a respeito do nexo
causal/concausal, eis que não foram descritas as atividades desenvolvidas pela
obreira, não foi realizada a vistoria ambiental, eis que o IMESC não atua neste tipo
de procedimento e, tampouco foi determinada a expedição de ofício ao empregador,
de forma a fornecer maiores subsídios ao julgador, para o efetivo reconhecimento do
liame ocupacional.
Dessa forma, considerando as fragilidades constantes
no laudo pericial, o grau de incapacidade que se apresenta como total e temporário e
o tempo decorrido entre o exame pericial (13.06.2018 fls.121) até a presente data,
entendo que, in casu, é necessário que o julgamento seja convertido em diligência
para realização de nova perícia e análise do quadro atual das moléstias verificadas,
de forma a trazer subsídios suficientes para a formação de convencimento seguro do
julgador.
Assim, o expert de confiança desta Corte, posicionará
se, efetivamente a obreira ostenta alguma limitação, decorrente das moléstias
mencionadas na petição inicial e se há, na espécie, prejuízo funcional decorrente a
merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade,
caso ainda persista, se apresenta como permanente ou temporária, total ou
parcial. O perito também deverá esclarecer após as
informações prestadas pela empregadora se, eventuais moléstias constatadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
foram ocasionadas pelo trabalho desenvolvido ou se atuaram como concausa, em
eventual quadro clínico anteriormente instalado.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia o
Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, por meio de seus patronos, pela imprensa, para
comparecimento à nova perícia designada. Com a vinda do laudo, deverão as partes
ser intimadas para manifestação, retornando, oportunamente, os autos para
prosseguimento do julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira
ao ato designado, implica em prejuízo da prova, o que autoriza o julgamento do
feito no estado em que se encontra.
Sem prejuízo, oficie-se ao empregador Cerâmica
Ramos Ltda, no endereço situado na Estrada Municipal Carmelo Fior, s/n, km 1,8 -
Barro Preto - Cordeirópolis SP CEP: 13490-970, solicitando informações
detalhadas a respeito de todas as atividades desenvolvidas pela obreira em questão,
juntando, inclusive Perfil Proffisiográfico Previdenciário - PPP, caso existente.
Ressalto que o ofício deverá conter a qualificação completa da autora, para viabilizar
a localização dos documentos requisitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator